Tribunal: TJDFT
Processo: 0742259-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRIANÇA E ADOLESCENTE. PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DIVULGAÇÃO DE IMAGEM FOTOGRÁFICA DE CRIANÇA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES POR MEIO DO APLICATIVO “INSTAGRAM”. PRETENSÃO DE IMEDIATA RETIRADA. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO FORNECIDA PELOS RESPONSÁVEIS. DIVULGAÇÃO INSERIDA NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESENVOLVIDAS PELA AGRAVADA. IMAGEM FOTOGRÁFICA VEICULADA QUE NÃO OSTENTA CARACTERÍSTICA DEPRECIATIVA OU JOCOSA. PRESERVAÇÃO DA IMAGEM E DA PRIVACIDADE DA CRIANÇA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 17 E 100, INC. V, AMBOS DO ECA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de impor à agravada que retire publicação, na rede mundial de computadores, em seu perfil mantido no aplicativo “Instagram”, que contém a imagem fotográfica da recorrente.
2. A despeito da análise efetuada em sede de cognição sumária por ocasião do deferimento da antecipação da tutela recursal, percebe-se que em momento posterior da marcha processual a instituição de ensino demandada, em sua contestação e nas contrarrazões oferecidas ao presente agravo de instrumento, demonstrou a existência de prévia autorização concernente à divulgação da imagem da criança na rede mundial de computadores, por meio do perfil no aplicativo “Instagram” mantido pela agravada, fornecida, por escrito, pelos responsáveis.
3. Em acréscimo, é preciso considerar que a divulgação ora impugnada não contradiz a necessidade de preservação da imagem e da privacidade da criança previstas nos artigos 17 e 100, inc. V, ambos da Lei no 8069/1990.
4. A publicação afixada no perfil da instituição de ensino mantido na rede mundial de computadores por meio do aplicativo “Instagram” contém a imagem fotográfica da agravante sorrindo e teve por objetivo chamar a atenção para a “importância de fazer escolhas na infância”, com a sugestão, dirigida aos pais e responsáveis, de condutas como “explique as consequências de cada escolha”, “não limite a criatividade artística”, “permita que a criança faça escolhas” e “ofereça escolhas limitadas”.
5. Além de estar, a divulgação aludida, inserida no âmbito próprio das atividades educacionais regularmente desenvolvidas pela agravada, não houve, insista-se, qualquer referência fotográfica ou escrita à criança que pudesse significar desrespeito, menosprezo, desdém ou mesmo intuito jocoso, de modo que não há justificativas jurídicas que autorizem a pretendida reforma da decisão agravada.
6. Antecipação da tutela recursal revogada.
7. Recurso conhecido e desprovido.